Tribunal: TJPA
Processo: 0800860-05.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800860-05.2023.8.14.0128

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

APELADO: ANA REGINA BENTES PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ADICIONAL DE TITULARIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Município de Terra Santa, reconhecendo a inexistência de direito de professora de nível médio à percepção de adicional de titularidade com base em curso de pós-graduação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão sobre: (i) prevalência da Lei Municipal nº 269/2019 sobre a Lei nº 089/1999; (ii) autonomia e cumulatividade entre a gratificação progressiva e o adicional de titularidade; (iii) inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 43 do STF; (iv) necessidade de processo administrativo para supressão de vantagem; e (v) irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente todas as matérias suscitadas, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já apreciados, tampouco à modificação do julgado, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

5. Verificada a inexistência dos vícios alegados, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 473; TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (Processo nº 0800860-05.2023.8.14.0128) opostos por ANA REGINA BENTES PANTOJA contra o MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, em razão do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente Municipal.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. ADICIONAL DE TITULARIDADE. PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Terra Santa contra sentença que reconheceu o direito de servidora ocupante do cargo de Professor Nível I, com formação de nível médio, à percepção de adicional de titularidade (pós-graduação), previsto no art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora pública municipal, ocupante de cargo de nível médio, faz jus ao adicional por titularidade com fundamento em curso de pós-graduação; (ii) verificar a legalidade da supressão do pagamento da referida vantagem pela Administração sem prévio processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal condiciona a concessão do adicional de escolaridade aos servidores ocupantes de cargos do “Grupo Superior”, não abrangendo servidores de nível médio.

4. A interpretação sistemática das normas locais evidencia que o benefício é exclusivo a cargos de nível superior, sendo vedada sua extensão aos demais, sob pena de ascensão funcional indevida, conforme Súmula Vinculante nº 43 do STF.

5. A Administração Pública pode anular ato ilegal por autotutela, nos termos da Súmula nº 473 do STF, não havendo direito adquirido à percepção de vantagem pecuniária indevida.

6. A ausência de processo administrativo formal não invalida a supressão do pagamento, quando a ilegalidade é manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado em relação aos seguintes pontos: (i) prevalência da Lei Municipal nº 269/2019 (PCCR do Magistério), norma especial, sobre a Lei Municipal nº 089/1999 (RJU), de caráter geral, especialmente quanto à restrição introduzida apenas em 2020; (ii) sobre a autonomia e cumulatividade entre a gratificação progressiva (art. 65) e o adicional de titularidade (art. 68) do PCCR, por tratarem de fatos geradores distintos; (iii) Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 43 do STF, que versa sobre ascensão funcional, e não sobre adicional remuneratório por titulação; (iv) sobre a necessidade de processo administrativo prévio para a supressão de vantagem já incorporada à remuneração, conforme o Tema 138 da Repercussão Geral do STF; (v) quanto ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/88).

Requer, ao final, o saneamento das omissões apontadas, com o pronunciamento expresso deste Egrégio Tribunal sobre as matérias elencadas, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

O Embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação a toda a arguição sobre o alegado direito ao recebimento do adicional de titularidade (pós-graduação).

Todavia, verifica-se que há expressa manifestação no julgado quanto às matérias suscitadas pelo Embargante. Acerca do pedido de prevalência da

Lei Municipal nº 269/2019 sobre a Lei Municipal nº 089/1999 (RJU), o acórdão dispôs expressamente que:

(...) A questão em análise reside em verificar se o adicional por titularidade, previsto no art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019 (PCCR do Magistério) é extensível aos professores que ingressaram no serviço público em cargos de nível médio.

Vejamos o citado dispositivo legal:

Art. 68. O adicional por titularidade será concedido ao profissional da educação com base na obtenção do certificado de pós-graduação nos níveis de Especialização, Mestrado e Doutorado, todos na área profissional em que estiver vinculado, nos seguintes percentuais:

I – 10% pela Especialização;

II – 20% pelo Mestrado;

III - 30% pelo Doutorado.

§1º - Os títulos referidos nos incisos do caput deste artigo devem ser adquiridos em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação e os cursos devidamente legalizados.

Apesar de o dispositivo legal em referência não fazer, isoladamente, distinção expressa, a interpretação da legislação municipal deve ser realizada de forma sistemática. O art. 74 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Terra Santa (Lei nº 089/1999) restringe a concessão de adicionais por escolaridade (o que inclui a pós-graduação) aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do "Grupo Superior":

Art. 74 – O adicional de escolaridade será concedido aos servidores públicos que ocuparem cargo de provimento efetivo do Grupo Superior, fazendo jus à percepção da vantagem nos seguintes percentuais:

I. 30% (trinta por cento), sobre o salário base pela apresentação de título de Doutor.

II. 20% (vinte por cento), pela apresentação de título de Mestre.

III. 10% (dez por cento), pela apresentação de diploma de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

Assim, a legislação municipal delimita de forma clara o alcance do benefício, vedando sua extensão a cargos de nível médio.

O cargo da Apelada, "Professor Nível Especial 1", exige como escolaridade o "Nível Médio na modalidade normal Magistério", não se enquadrando, portanto, na categoria de "Grupo Superior", que compreende os cargos de nível universitário (...)

Sobre a alegada autonomia e a possibilidade de cumulação de vantagens, o acórdão registrou expressamente:

(...) o art. 65 da Lei Municipal nº 269/2019, estabelece um benefício específico para o professor de nível médio que conclui um curso superior (Gratificação de Nível Superior), o que demonstra a intenção do legislador de tratar de forma distinta as progressões de cada nível da carreira. A cumulação das duas vantagens para a mesma servidora não encontra amparo legal. (...)

Quanto à aplicabilidade da Sumula vinculante nº 43 do STF:

(...) há impossibilidade de Progressão Funcional Vertical no nível 1 para o nível 2, em observância a Súmula Vinculante nº 43, uma vez que cada nível, além de requisitos diferentes para aprovação em concurso público, possui planos de carreira específicos, sendo razoável compreender que os níveis I e II correspondem a cargos diversos, senão vejamos:

Súmula Vinculante n.º 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. (...)

Acerca da alegada necessidade de processo administrativo prévio para a supressão de vantagem e violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos:

(...) No que tange à supressão do pagamento sem prévio processo administrativo, embora a regra geral elencada no Tema 138 do STF exija o exercício regular do contraditório para o desfazimento de atos com efeitos concretos, a Súmula 473 da mesma Corte confere à Administração Pública o poder-dever de exercer a sua autotutela para corrigir atos manifestamente ilegais. (...)

Nota-se que a recorrente suscita em sede de embargos as mesmas matérias que foram analisadas no recurso de apelação.

N
ão há vício a ser suprido, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015.

É o voto.

Belém (PA), 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025